Tribunal: STF
Processo: RE 272839
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Morte de detento por colegas de
carceragem. Indenização por danos morais e materiais. 3. Detento sob
 a custódia do Estado. Responsabilidade objetiva. 4. Teoria do Risco
 Administrativo. Configuração do nexo de causalidade em função do
dever constitucional de guarda (art. 5º, XLX). Responsabilidade de
reparar o dano que prevalece ainda que demonstrada a ausência de
culpa dos agentes públicos. 5. Recurso extraordinário a que se nega
provimento